Tribunal: TJMT
Processo: 1025775-25.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025775-25.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra o acórdão proferido por Câmara Cível que deu provimento parcial ao recurso de Galera Mari e Advogados Associados S/A e negou provimento à apelação do embargante. A parte embargante alega vícios no julgado, incluindo omissão, contradição, obscuridade, erro material e julgamento extra petita, especialmente quanto à natureza do contrato advocatício (remuneração por êxito ou mista), análise de cláusulas contratuais, termos de quitação e fundamentação do quantum arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao qualificar o contrato como de êxito; (ii) apurar a existência de omissão ou contradição na análise da cláusula com condição suspensiva e dos termos de quitação; (iii) examinar eventual obscuridade quanto à interpretação da natureza híbrida do contrato; (iv) averiguar se houve omissão na fundamentação do valor arbitrado e na distribuição do ônus sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm função específica de integrar o julgado nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo ao reexame do mérito da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.

O acórdão embargado analisa expressamente a alegação de julgamento extra petita, concluindo que não houve extrapolação dos limites objetivos da demanda, mas sim interpretação judicial fundamentada sobre o contrato, à luz das provas apresentadas.

5.

O julgado explicita que, mesmo diante da alegação de cláusula com condição suspensiva, a remuneração é devida pelos serviços prestados até a rescisão contratual, independentemente da recuperação final do crédito, afastando, assim, a contradição alegada.

6.

A natureza do contrato foi examinada com base na análise sistemática das cláusulas, que evidenciam remuneração preponderantemente por êxito, sem configuração de obscuridade quanto à conclusão adotada pelo colegiado.

7.

O acórdão afasta a alegação de omissão sobre os termos de quitação, apontando que tais documentos têm caráter genérico e não comprovam quitação integral dos serviços prestados nas ações em exame.

8.

O valor arbitrado (R$ 50.000,00) foi fundamentado com base na duração da relação contratual, na atuação efetiva do escritório de advocacia em quatro demandas e no princípio da justa remuneração, inexistindo omissão quanto ao critério adotado.

9.

A distribuição do ônus sucumbencial foi mantida conforme o resultado prático da demanda, sendo incabível rediscussão por via de embargos, que não identificam erro material nem omissão relevante nesse ponto.

10.

O voto rejeita o prequestionamento, por inexistência de violação aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados, dada a ausência dos vícios apontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A requalificação da natureza do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo Tribunal, à luz das provas constantes dos autos, não configura julgamento extra petita.

2.

O arbitramento de honorários com base no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 é admissível mesmo diante de contrato com cláusulas híbridas, desde que haja prestação de serviços não remunerados e rescisão contratual.

3.

A existência de termos de quitação genéricos não comprova a quitação integral do contrato, tampouco gera omissão ou contradição no julgado que os reconhece como insuficientes.

4.

A fundamentação do quantum arbitrado, quando baseada na extensão temporal e qualitativa dos serviços prestados, afasta a alegação de omissão quanto aos critérios de fixação dos honorários.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e III, 86, 141 e 492; CC, arts. 421, 421-A, III, e 476; LINDB, art. 6o; CF/1988, arts. 5o, II, XXXVI, LV e 93, IX; EOAB, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012, DJe 29.08.2012; STJ, REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18.12.2009; STJ, REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14.12.2009; STJ, REsp 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.12.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Banco Bradesco S.A., em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu provimento em parte ao Recurso da
Galera Mari e Advogados Associados

S/A

e negou provimento ao Apelo do Banco Bradesco S. A.

O embargante alega a nulidade da sentença por julgamento extra petita, sustentando que a decisão teria se afastado dos limites objetivos da demanda ao tratar a relação contratual como de êxito, quando, segundo a tese defensiva, o contrato previa diferentes formas de remuneração, inclusive pagamentos desvinculados do resultado final da demanda.

Argumenta que o acórdão embargado contrariou os fundamentos da inicial ao presumir que os honorários pactuados dependeriam exclusivamente do êxito nas ações de execução, ignorando a existência de cláusula contratual com condição suspensiva.

Sustenta, ainda, contradição na decisão, pois embora tenha sido reconhecida a existência de contrato, previsão de pagamentos e de termos de quitação com renúncia expressa, manteve o arbitramento de honorários com base no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, dispositivo que pressupõe ausência de estipulação contratual.

Aponta a existência de omissão na análise de provas relevantes constantes nos autos, notadamente os termos de quitação e cláusulas contratuais que estipulam cinco hipóteses de pagamento pelos serviços advocatícios, dentre elas a recuperação final de crédito, cujo implemento não teria ocorrido.

Argumenta que há omissão quanto à efetiva valoração da prova documental, com fundamento em julgados deste Tribunal de Justiça e decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça, nas quais se reconheceu a nulidade de julgados que deixaram de se manifestar sobre os referidos documentos.

Afirma que há contradição e obscuridade quanto à natureza do contrato celebrado, aduzindo que este não possui característica exclusiva de êxito, mas remuneração híbrida, sendo inaplicável a via de arbitramento utilizada pelo recorrido.

Aduz que a decisão é omissa quanto à fundamentação do quantum arbitrado, pois não teria sido explicitado o critério utilizado para fixação dos honorários, tampouco identificadas quais etapas de serviço estariam sem remuneração.

Por fim, assevera que há erro material e omissão na distribuição do ônus sucumbencial, uma vez que o pedido inicial fixava percentual de 18% sobre o valor das ações, tendo sido acolhido apenas em parte, circunstância que exigiria a repartição proporcional da sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC.

Com estas razões, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de dar provimento ao Recurso de Apelação Cível por ele interposto.

Por fim, requer o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: “os artigos 141 e 492, do CPC, os artigos 121, 421, 421-A, III, e 476, do Código Civil, o artigo 6.o, da L.I.N.D.B. e os artigos 5.o, II, XXXVI, LV e 93, IX, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil.

Contrarrazões pelo Embargado. (id.

283511371).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por Banco Bradesco S.A, contra o acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado, que à unanimidade, deu provimento em parte ao Recurso da
Galera Mari e Advogados Associados

S/A

e negou provimento ao Apelo do Banco Bradesco S. A.

Ab initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório, fundamentando suas alegações nos vícios de nulidade por decisão extra petita, contradição sobre a condição suspensiva, omissão quanto aos Termos de Quitação e obscuridade relativa à interpretação da natureza contratual. Invoca como fundamento os artigos 1.022, I e III, do CPC, além dos artigos 421 e 421-A do Código Civil.

Após minucioso exame do acórdão recorrido, constato inexistirem omissões ou contradições a serem supridas, haja vista a plena correspondência entre os fundamentos expendidos no julgado e as matérias suscitadas no recurso. A decisão embargada enfrentou, de forma expressa e fundamentada, todas as alegações deduzidas, esclarecendo com precisão as razões pelas quais manteve a sentença proferida em primeiro grau.

No tocante à alegação do embargante, de que o acórdão teria extrapolado os limites da lide ao reconhecer a existência de honorários atrelados ao êxito, cumpre observar que tal fundamento foi expressamente analisado, tendo o colegiado considerado, à luz dos elementos constantes dos autos, que o contrato de prestação de serviços advocatícios apresentava características de remuneração por resultado, não obstante a tese defensiva de que se tratava de instrumento híbrido, com previsão de pagamentos vinculados a etapas intermediárias da atuação processual.

No entanto, o acórdão enfrentou adequadamente essa questão e afastou a nulidade alegada, como demonstra o seguinte trecho:

"[...] Da análise detida dos autos, não se verifica a ocorrência de julgamento nulo, pois o Juiz Singular fundamentou a sentença prolatada, de forma adstrita

aos argumentos e documentos trazidos pela parte Autora, ora Apelada, na inicial e na impugnação à contestação, atendo-se aos argumentos trazidos por ambas as partes..[...]”.

O embargante sustenta que a cláusula contratual que previa o pagamento por êxito estaria sujeita a condição suspensiva — consistente na efetiva recuperação do crédito —, a qual não se concretizou, razão pela qual reputa contraditória a decisão que manteve o arbitramento de honorários.

O acórdão, contudo, assentou que, ainda que ausente a recuperação final do crédito, subsistia o direito à percepção de honorários em virtude dos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão contratual. Tal entendimento foi expressamente consignado no voto condutor do julgado.

"

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em determinar a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor de Galera Mari e Advogados Associados, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o Banco Bradesco S.A., pelo trabalho exercido nas 04 (quatro) demandas executórias apontadas na inicial..”

Não se verifica, portanto, contradição no julgado.

O embargante alega, ademais, que o contrato foi indevidamente interpretado como sendo exclusivamente condicionado ao êxito, descurando-se de disposições contratuais que previam remunerações vinculadas a etapas processuais específicas e adiantamentos, o que caracterizaria, segundo sua tese, a natureza híbrida do ajuste.

O acórdão, contudo, procedeu à análise dos elementos contratuais pertinentes e, com base na interpretação sistemática das cláusulas pactuadas, firmou entendimento no sentido de que prevalece a característica de contrato firmado com remuneração condicionada ao êxito. Nesse sentido, colhe-se do voto:

"
[...]
Verifica-se no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado que à contratada, cabia o exercício de serviços jurídicos, extrajudiciais e/ou judiciais, relacionados à obtenção de documentos, assessoria verbal/escrita, ajuizamento de demandas, comparecimento em audiências e reuniões, atos processuais de defesa, dentre outros.

Os honorários a serem recebidos estavam sujeitos a “Curva de Volumetria”, que previa o pagamento de honorários conforme a quantidade de demandas a cargo da contratada, conforme colhido do id. 265343765 - Pág. 13, dos autos eletrônicos.

A título de adiantamento, especificamente em penhoras efetivadas em execuções extrajudiciais exitosas, o contrato previa, no item 6.9, a incidência do percentual de 1,5% (um vírgula cinco por cento) sobre o valor do bem ou da dívida, limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por processo.

Neste ponto, importa frisar que a remuneração, a ser observada ao final de cada processo, se encontrava limitada ao teto de R$ 101.772,00 (cento e um mil e

setecentos e setenta e dois reais) [...].”

Assim, o julgado não apresenta obscuridade, uma vez que esclareceu sua fundamentação a respeito da natureza contratual e dos honorários devidos

Quanto à alegação de omissão no que concerne a ausência de análise do termo de quitação, verifico que igualmente foi apreciada, conforme consignado no voto condutor:

“[...] Ressalte-se que os Termos de Quitação acostados aos autos, não demonstram que aqueles valores pagos, se referem aos serviços prestados nas ações aqui relacionadas, tratando-se de recibos genéricos, de foram que não podem ser considerados, para reconhecer a quitação integral do contrato.[...]”

Ademais, o quantum arbitrado foi devidamente fundamentado, constando no voto retificador, somente a adequação do valor para R$50.000,00. Confira:

“[...]Lembro, ainda, que aqueles elementos são imprescindíveis a todas as áreas do conhecimento humano. Por isso, o profissional dedicado deve ser remunerado de forma justa. Afinal, quanto vale o trabalho de um bom profissional?

O Poder Judiciário, portanto, tem o dever de observar, em demandas como a presente, a justa remuneração do advogado.

No presente recurso, é incontroverso que Galera Mari e Advogados Associados representou judicialmente o Banco Bradesco S.A. por aproximadamente 04 (oito) anos, no bojo de duas das ações, 03 e 02 anos em outras duas ações, apresentando diversas petições nos autos e cumprindo seus deveres com diligência.

Diante disso, considerando que a remuneração deve ser aferida pelo custo da atividade profissional, entende-se razoável, majorar o valor arbitrado para
R$50.000,00 (cinquenta mil reais), para a quatro demandas. [...]”

Por fim, destaca-se que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025